Tribunal: TJMT
Processo: 1015949-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015949-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO MARQUES DE MAGALHAES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BENEDITO MARQUES DE MAGALHAES - CPF: 362.421.871-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO SERASA - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

III - Pelo que consta dos autos, o autor da demanda originária, ora agravado, não reconhece a origem da cobrança contra si deduzida, de modo que o encargo probatório quanto à existência da concreta relação jurídica que supostamente justificaria a inserção do nome do requerido no rol de inadimplentes é do fornecedor dos serviços, ou seja, do próprio agravante, já que não se pode exigir do consumidor prova de fato negativo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais de no 1000856-79.2020.8.11.0028, ajuizada por BENEDITO MARQUES DE MAGALHÃES, determinou a imediata exclusão dos dados do autor, ora agravado, dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa coercitiva.

Para tanto, o agravante aduz que os requisitos da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque há provas da pendência envolvendo a operação contraída, sendo legítima a inserção dos seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O agravante alega que a parte agravada não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça concedida pelo juízo de base, posto que demonstrou disponibilidade de renda ao contratar advogado particular para patrocinar a sua causa.

No entanto, o fato do agravante ter constituído advogado particular, ao invés de se valer da Defensoria Pública, não impede a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, do CPC).

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO. POSSÍBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DIFÍCIL SITUAÇÃO ECONÔMICA. 1. Tendo a decisão sido dirigida somente à pessoa jurídica Agravante, não cabe analisar a concessão da gratuidade judiciária em prol da pessoa física Agravante, de modo a evitar a supressão de instância. 2. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio. 3. O Código de Processo Civil e o entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça dispõem que a Pessoa Jurídica pode receber o benefício da assistência judiciária gratuita, quando demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do funcionamento regular. Caso em que a pessoa jurídica Agravante trouxe aos autos documentos em que se verifica a existência de grande passivo.
4. A contratação de Advogado particular não impede a concessão do benefício. Inteligência do artigo 99, §4o do Código de Processo Civil
”
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70076919034, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 24/04/2018)

Assim, não obstante a irresignação do agravante, não há, na falta de qualquer elemento de convencimento em sentido contrário, por onde recusar fé ao estado de hipossuficiência invocado pelo agravado e aceito pelo juízo singular.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que o agravado preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante exclua imediatamente os dados do autor, ora agravado, dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa coercitiva.

Na espécie, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, o autor da demanda originária, ora agravado, não reconhece a origem da cobrança contra si deduzida, de modo que o encargo probatório quanto à existência da concreta relação jurídica que supostamente justificaria a inserção do nome do requerido no rol de inadimplentes é do fornecedor dos serviços, ou seja, do próprio agravante, já que não se pode exigir do consumidor prova de fato negativo.

Ademais, não se verifica prejuízo algum ao agravante, mormente por se tratar de medida plenamente reversível, que poderá ser revista pelo juízo
a quo
quando da análise do mérito da ação proposta, caso se sagre vencedor, ocasião que, então, poderá proceder com a notificação desejada.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na origem, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020